Tribunal: TJPA
Processo: 0056323-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056323-43.2014.8.14.0301
APELANTE: ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0056323-43.2014.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante:
Roberto da Silva Rodrigues
(Adv. Fabrício Quaresma de Sousa – OAB/PA – 23.237)

Apelado:
Estado do Pará
(Proc. Est. Gustavo Lynch)

Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTO DE 2014 DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS
PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
o apelante é
integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e
propôs uma Ação Ordinária objetivando
compelir o ente público estadual a efetivar sua matrícula no Curso de
Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2014, tendo o Juízo
a quo
julgado

improcedente a referida ação;

II - A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas;

III- Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso
conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO DA SILVA RODRIGUES,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante pleiteava a sua participação no Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 728225 - Pág. 1/8)
, o patrono do apelante aduziu
os mesmos argumentos expostos na exordial, reforçando a tese de que o recorrente preenchia todos os requisitos legais para participar do Curso de Formação de Sargentos 2014 promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará.

Ressaltou que o apelante possuía quase 16(dezesseis) anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Pará e se encontrava há mais de 05(cinco) anos na graduação de Cabo, sem que lhe fosse garantido o direito de participar do Curso de Formação de Sargentos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, garantindo ao recorrente o direito de participar do
Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 728227 - Pág. 1/9)
, pugnando, em síntese, pelo improvimento do mesmo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 732854 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer de
Num. 773622 - Pág. 1
/4, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante, havia julgado improcedente a ação, na qual o recorrente pleiteava a sua participação no Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante é
integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e, como
mencionei anteriormente, propôs uma Ação Ordinária objetivando
compelir o ente público estadual a efetivar sua matrícula no Curso de
Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2014.

Acerca do tema que embasa o presente recurso, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, preceitua em
seu artigo 5
o
os requisitos necessários básicos para que seja garantida a
matrícula aos Cabos no Curso de Formação de Sargento,
in verbis
:

"Art. 5
o
Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes
condições básicas:

I

- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva
corporação;

II

- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V

- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo
(CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI

- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII

- não for condenado em processo criminal em primeira
instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII
- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença
transitada em julgado,

durante o período correspondente à pena, mesmo quando
beneficiado por livramento condicional;

X

- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de

interesse particular;

XI

- não seja considerado desertor;

XII

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial ou bombeiro-militar;

XIII
- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV

- não for preso preventivamente ou em flagrante delito,
enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação
poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.
§ 2
o
Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo,

com

aproveitamento,

o

Curso

de

Formação

de
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de
3
o
Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n° 53/2006, que dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece no artigo 43, §2°,
o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, senão vejamos:

“Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um

mil e setecentos e cinqüenta e sete) policiais militares, distribuídos

nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no

Anexo I desta Lei Complementar.

(...)

§2° O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento

será limitado em 600 (seiscentos).”

Importante destacar, ainda, que o Decreto Estadual nº 2.115/2006, que
regula a mencionada lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no
referido Curso de Formação de Sargentos:

"TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM
sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de

Promoção

de

Praças

para

cada

Qualificação

Policial-Militar
Particular (QPMP)".

"Art.

12.

As vagas destinadas ao Curso

de

Formação

de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50%

(cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3
o
Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9
de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas
correspondentes ao

efetivo fixado

para

a

graduação

de 3
o

Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do
processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de
1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de
1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17
deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido
pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva
Corporação."

"Art.

17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações
recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à
matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM,

por
antigüidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de
Cabo na respectiva Corporação."

Por conseguinte, conforme se extrai da leitura dos mencionados artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da
Lei Estadual n° 6.669/04
para ter garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame supramencionado.

Outrossim, analisando as informações contidas nos autos, observo que o apelante não se encontra nessa listagem dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, motivo pelo qual, não possuía direito de participar do Curso de Formação de Sargentos
PM/PA - CFS 2014
pelo critério de antiguidade.

Por oportuno, deve ser mencionado que inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 250 (duzentas e cinquenta) para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do Curso de Formação de Sargentos, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

Desta feita, em que pese o recorrente ter preenchido as condições
subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, o mesmo não satisfez o critério objetivo de
antiguidade, consoante antes reportado, razão pela qual não poderia ter seu pleito acatado.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE

1.
O cerne da questão cinge-se no fato de que os ora apelados, muito embora se enquadrem no critério objetivo de ter atingido o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva corporação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem observar os demais critérios estabelecidos pela legislação.

2. Urge repisar que deve ser observado o que preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, em seu art. 48, além do disposto no art. 43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

3.
É cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária
.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.”

(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes. Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.”

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL
MILITAR. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELOS REQUERENTES. A MATRICULA NO CURSO DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O CURSO. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGÜIDADE DOS PLEITEANTES QUE SE ENCONTREM EM IGUAIS
CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A divisão dos quadros da carreira de militar é baseada na
hierarquia, além da antigüidade e do merecimento, os quais
também elevem ser observados no preenchimento das vagas
disponibilizadas nos procedimentos de promoção que ocorrem no
transcurso da carreira militar.

2.

A cada curso de formação aberto para o preenchimento
das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antigüidade
dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de
gradativamente todos tenham acesso ao referido curso de
formação. Todavia, seria no mínimo inviável impor a administração
a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos
e soldados que se encontram aptos ao CFS
.

3.

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade na nomeação
por antigüidade realizada pelo Apelado, pois atendeu ao número
de vagas fixado no Edital, ante a impossibilidade de nomeação
para fazer o curso de todos aqueles que preenchem os requisitos
para tanto, respeitando, sobretudo o principio da isonomia,
chamando primeiro os mais antigos dentre aqueles que já conjugam o requisito da antigüidade.

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do
voto da relatora. (201130257632, 127600, Rei. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1
a
CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Julgado em 09/12/2013, Publicado em 12/12/2013)".

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
13
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/07/2020